Tribunal: TJDFT
Processo: 0735500-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735500-87.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: MARIA CONCEICAO FREITAS DA SILVA CARDOZO D E S P A C H O Vistos os autos. Por ora, nada a deferir quanto à manifestação de oposição ao julgamento virtual, visto que o pedido não se coaduna com o momento processual, devendo este ser ratificado oportunamente, nos termos do artigo 123 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Dê-se ciência. Após, retornem os autos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de março de 2021 16:36:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador